Tribunal: TJPA
Processo: 0004968-46.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004968-46.2019.8.14.0130

APELANTE: MAIKON COSTA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

REFORMA DA PENA BASE
– PROVIMENTO - Justificada a redução da reprimenda-base, eis que afastada a valoração negativa da circunstância judicial de consequências do crime. 2)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MAIKON COSTA CUNHA, inconformado com a sentença (ID – 13045956 - Pág. 38) prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID – 18128795), a defesa pugna pela reforma da pena base.

Em contrarrazões (ID – 18128799), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, consta na denúncia (ID –

13045954) que no dia 19 de maio de 2019, por volta das 10h45min, o apelante, em acordo prévio com outro indivíduo chamado Felipe, perpetraram o ato de subtração de vários objetos pessoais e uma quantia total de R$6.205,00 (seis mil duzentos e cinco reais) pertencentes à vítima José Carlos Brito, utilizando-se de grave ameaça com o emprego de uma arma de fogo.

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

1 –
REFORMA DA PENA-BASE

Da análise do caderno processual, vê-se que o magistrado
a quo
incorreu em equívoco ao examinar as circunstâncias judiciais do crime de estupro, tendo fixado a sanção base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa
, pois considerou em desfavor do apelante as consequências do crime, utilizando argumento ínsito ao crime em comento.

Assim, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, redimensiona-se a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se ausentes circunstâncias agravantes. Entretanto, presente a atenuante da confissão espontânea. Assim, atenua-se a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena. No entanto, existente a majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal. Dessa forma, fixa-se a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Em razão do
quantum
definitivo da pena, deve se mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva fixada ao apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/11/2024